Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704939-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: TALISSON DE CASTRO RODRIGUES, FERNADA LANDIM DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDOMAR PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0701022-33.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. Afirma que é legítimo proprietário do imóvel situado na QR 04, conjunto A, casa 78, SHB, em Sobradinho/DF, sendo que o adquiriu através de instrumento particular de cessão de direitos em 27 de abril de 2018. Explica que em 17 de dezembro de 2020 recebeu ligação de um vizinho avisando que os agravados invadiram o imóvel no dia anterior. Narra que esteve no local e que os agravados confirmaram que haviam invadido o lote com a intenção de fixar residência, configurando, assim, o esbulho. Continua dizendo que foi à Delegacia de Polícia registrar o Boletim de Ocorrência e que os agravados, em razão de possível flagrante delito, foram encaminhados e prestaram depoimento onde confirmam a invasão. Destaca que estão presentes todos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal e que está devidamente demonstrado que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o deferimento da liminar para a reintegração na posse do imóvel. No mérito, a reforma da decisão. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância (ID 82973076). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da do presente agravo em cotejo com os documentos trazidos aos autos, vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão agravada no que tange ao objeto do presente recurso (ID 82973076): Dê-se baixa à marcação de liminar. Concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido liminar em ação de reintegração de posse proposta por LINDOMAR PEREIRA DA SILVA em desfavor de TALISSON DE CASTRO RODRIGUES e FERNANDA LANDIM DE ALMEIDA Narra que é possuidor do imóvel situado à QR 04, conjunto A, casa 78, SHB, Sobradinho-DF desde abril de 2018. Explica que em 17/12/2020 foi informado por vizinhos que o lote teria sido invadido pelos réus no dia 16/12/2020. É o relato necessário. Pretende o autor, em antecipação de tutela, a reintegração de posse por alegado esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia (posse nova). Nos termos do artigo 550 do Código de Processo Civil o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. As ações possessórias, em geral, e a reintegração de posse, em particular, exigem: a prova da posse e do ato que a ameace ou viole, com a respectiva data. Tecidas estas considerações, temos que, para a concessão da tutela antecipada, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Neste sentido, verifica-se que embora os documentos que instruem a inicial sejam relevantes, não demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito do autor, tanto em relação à posse sobre o imóvel, como à data do alegado esbulho, sobre a qual pende controvérsia. Necessária, portanto, a instrução processual para aferir o direito do autor em ser reintegrado na posse. Colaciono julgado desta corte neste sentido. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. I - As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse. II - Os elementos até então coligidos são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, bem como a data em que teria ocorrido, de maneira que a hipótese está a reclamar ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da liminar pleiteada. III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1311312, 07177925620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No caso dos autos, verifica-se elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, pois a propriedade está demonstrada pela escritura pública de cessão de direitos no ID 82428420 em cotejo aos instrumentos particulares de cessão de direitos nos IDs 82428422 a 82428429 devidamente registrados em Cartório, sendo que o boletim de ocorrência (ID 82428416) e fotografias da área (ID 82428436) demonstram o esbulho e a posse de menos de ano e dia. Destaque-se que em depoimento à delegacia os agravados confirmaram a recente invasão do imóvel. Transcrevo (ID 82428416): Talisson de Castro Rodrigues declara que o proprietário do lote, LINDOMAR, foi até o local e lhe disse que ele estava invadindo propriedade particular e que iria chamar a polícia. Mais tarde, compareceu ao local o Sargento ROBERTO e disse que estaria levando TALISSON preso para a delegacia. Declara que o Sgt. Roberto ligou para sua esposa, FERNANDA, que compareceu ao local. Lá no lote, no momento da abordagem, estavam o declarante, seus enteados de 1 ano e três meses e outro de 15 anos. Logo sua esposa chegou e ambos foram conduzido em viatura policial para delegacia. Fernanda Landim de Almeida A declarante diz que recebeu o telefonema do Sgt. Roberto, dizendo que estava levando preso seu marido por invasão de propriedade alheia. A declarante compareceu ao local e as viatura da PM já estavam lá e conduziram as partes para a delegacia, não deixando mais a declarante entrar no lote. A declarante informa há três meses entrou no lote com o intuito de residir lá. Até a data de hoje, segundo ela, o suposto proprietário não havia aparecido lá. (destaquei) O perigo de dano consiste na violação ao direito da parte agravante de usar, gozar e dispor da coisa, porquanto está sendo privado, senão, de dar a devida destinação econômica ao imóvel, alugando-o a terceiros, ao menos do uso e gozo do bem para utilizá-lo como moradia, direito constitucionalmente consagrado (art. 6o, CF/88). Assim, comprovada a posse da coisa, e demonstrado o esbulho, pelo boletim de ocorrência registrado, tenho como possível o deferimento da antecipação da tutela recursal. No mesmo sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após o transcurso de ano e dia do suposto esbulho, a ação de reintegração de posse será processada pelo procedimento comum (art. 556 do CPC). Nesses casos, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposição do art. 300 e seguintes do CPC. 2. Comprovada a posse e o esbulho possessório, o que evidencia a probabilidade do direito, e o perigo do dano, impõe-se o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse velha. 3. Na hipótese, a probabilidade do direito da agravante materializa-se na escritura particular de doação de lote urbano do Distrito Federal colacionada aos autos, instrumento no qual constam como doador do terreno sobre o qual foi construído o imóvel o Distrito Federal, indicando a agravante como beneficiária, estando o esbulho testificado por prova nos autos. 4. Por sua vez, o perigo do dano ressoa evidente, diante de anteriores esbulhos sofridos pela recorrente sobre o aludido imóvel, estando comprovado nos autos que as sucessivas alienações de direitos ocorreram por não titulares do bem e, portanto, de forma ilícita. 5. Assim, presentes os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, a procedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220051, 07077793220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados deixem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Em razão da existência da escritura pública anexada ao ID 82428420, oficie-se ao Distrito Federal, dando prazo de 5 dias para que manifeste eventual interesse na demanda. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021 18:37:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador